Tribunal: TJES
Processo: 5000075-46.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA.
EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.
REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº
392
DO C.
STJ
.

1.
A
doutrina proclamada pela

S
úmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo.

3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal.

4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia.

5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.

6.
É
consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso.

7.
C
orreta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva d
a
executad
a
.

8
. -
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
N
EGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,
__
_
d
e
___
de

202
5
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-46.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL CASA DOS TALENTOS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA.
EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.
REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº
392
DO C.
STJ
.

1.
A
doutrina proclamada pela

S
úmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo.

3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal.

4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia.

5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.

6.
É
consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso.

7.
C
orreta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva d
a
executad
a
.

8
. -
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
N
EGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 07 de abril

de

202
5
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000075-46.2023.8.08.0099

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL CASA DOS TALENTOS LTDA. EPP

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

P
ode
m ser pessoalmente responsabilizados
pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos as pessoas referidas no artigo
134,
os mandatários, prepostos, empregados,
o
s diretores,
e os
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
(CTN, art. 135).

E a jurisprudência
do STJ
assentou o entendimento de que
“o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade ou de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se encontrava no comando da entidade quando da dissolução irregular ou da ocorrência de ato que presume a sua materialização, nos termos da Súmula 435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da obrigação tributária (fato gerador) bem como o vencimento do respectivo débito fiscal”. (EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Contudo,
esse
não é o caso dos autos.

A

execução fiscal
foi
promovida pelo E
stado do Espírito Santo em 03/07/2023
em face da empresa C
omercial Casa dos Talentos Ltda.
EPP
, tendo em vista o
débito tributário consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa
(
CDA
)
de n° 13463/2021,
no
valor de R$ 2
01.615,65
(duzentos e
um
mil,
seiscentos e
quinze
reais e
sessenta e cinco
centavos).

Ocorre
que

a
executada
teve sua existência
encerrada

regularmente
perante a
Receita Federal (id. 11767474) e
Junta Comercial do
E
stado do Espírito Santo
(id. 11767476)

em 26/11/2018,
por liquidação voluntária,

modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica
e
nquanto que
a
execução

foi
ajuizada

em 03/07/2023,
ou seja,

quando a sociedade
já
não mais existia
.

Ademais,
a doutrina proclamada pela

S
úmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”,
como vem decidindo este
E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.

5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. AI 5003954-67.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy. Data 06/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135.

2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica.

4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. AI 5011536-21.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 05/06/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

2.
Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência.

3.
Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR).

4.
A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária

5. Recurso conhecido e desprovido

(TJES. AI 5009420-76.2022.8.08.0000.
Terceira

Câmara Cível
. R
el.
D
es
.
Sérgio Ricardo de Souza
D
ata
0
7/12/2023
)

E o entendimento consolidado

no
enunciado da

S
úmula n
º
392 do STJ, impede a substituição da C
ertidão de Dívida Ativa
(
C
DA
)
para fins de modificação d
o
sujei
to
passiv
o.

Súmula 392, STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

N
esse sentido
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o teor da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Assim, sendo o suposto ocupante do imóvel estranho ao título executivo original exarado pela Municipalidade, não se está diante de mero erro formal ou material a autorizar a alteração da CDA, mas sim de redirecionamento da execução para pessoa diversa, o que é vedado pela Súmula n° 392.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. A
C
5001592-30.2017.8.08.0024 –
Órgão julgador:

Quarta

Câmara Cível
. R
el.
D
es
.
Arthur José Neiva de Almeida –
D
ata

29/05
/2023
)

E
mbora a responsabilidade
tributária
possa, em
casos específicos
, ser atribuída a
sócio
nos
caso
s
de liquidação
irregular
da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embas
a
a execução fiscal
tem
como
única
devedor
a
a
apelada,
circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta, inviabiliza
a substituição do título executivo com
a finalidade
de altera
ção do
sujeito passivo da demanda,
restando vedado o redirecionamento da execução
.

Dessa forma, sobressai
de
maneira
inconteste
que a baixa deu-se antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de
constituição
válida e regular do processo.

Desse Juízo:

E
XECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À BAIXA CADASTRAL DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incabível a propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica com situação de" baixada "perante a Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da demanda.

2. Não é válido o redirecionamento de um processo de execução fiscal que sequer poderia ter sido proposto.

(TRF4,
AC 5001048-40.2018.4.04.7109
, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 12/12/2018)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. DISTRATO SOCIAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

1. Extingue-se sem resolução de mérito a execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica extinta, ante a ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. (...)

(TRF4,
AC 5006245-68.2016.4.04.7004
, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 26/04/2018)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
anp.
MULTA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA
antes do ajuizamento.

Uma vez que a Pessoa Jurídica foi dissolvida anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal, não está presente um dos pressupostos processuais, razão pela qual o processo deve ser extinto.

(TRF4,
AC 5000793-10.2017.4.04.7112
, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/03/2018)

C
om efeito, inexistindo a pessoa jurídica contra a qual restou proposta a execução, há ausência de pressuposto processual subjetivo capaz de compor a lide e formar a relação jurídica processual.

É
consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso dos autos.

Eis
os
precedentes a que me reporto:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA CADASTRAL DA EMPRESA EXECUTADA. RECEITA FEDERAL E JUNTA COMERCIAL. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Incabível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica com situação de “baixada” perante a Receita Federal e a Junta Comercial, desde antes da petição inicial na execução fiscal.

(
TRF4,
AC 5040819-27.2019.4.04.7000
, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 13/03/2020)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE.
EXTINÇÃO.

1. Inviável o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica extinta, já que inexistente o sujeito passivo. 2. Apelo improvido.

(TRF4,
AC 5008238-46.2016.4.04.7005
, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/05/2020)

EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. É incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta, já que inexistente o sujeito passivo.

2. No caso dos autos, demonstrado o encerramento regular das atividades da empresa, uma vez que, de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa consta com situação cadastral “Baixada”, com motivo de situação cadastral - “EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA”.

(TRF4,
AC 5004593-39.2018.4.04.7006
, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 19/05/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se revela cabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta, já que inexistente o sujeito passivo, restando caracterizada a ausência de pressuposto processual subjetivo capaz de compor a lide e formar a relação jurídica processual.

2. A ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual obstaculiza o redirecionamento da execução fiscal para terceiros.

(TRF4,
AG 5052014-57.2019.4.04.0000
, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/05/2020)

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva d
a
executad
a
.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

N
a hipótese
, não
há falar em honorários sucumbenciais, tendo em vista que não foi constituído advogado pela empresa apelada que sequer
integr
ou a lide.

É como voto.

Des. Subst
. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)